Tribunal: TJES
Processo: 5007405-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INTERESSE RECURSAL. LIMITES DEVOLUTIVOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Terra Nova Trading Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, em controvérsia relacionada ao prosseguimento de cumprimento provisório de obrigação vinculada a operações financeiras do FUNDAP. A embargante sustenta erro de premissa fática, omissões quanto ao interesse recursal, aos limites devolutivos do agravo, à alegada duplicidade de defesas e à perda superveniente do objeto, além de requerer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer potencial executivo-patrimonial no cumprimento provisório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao interesse recursal do agravante; (iii) determinar se o julgamento extrapolou os limites devolutivos do agravo de instrumento; (iv) verificar se houve omissão quanto à alegada duplicidade de defesas e perda superveniente do objeto; e (v) definir a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente o conteúdo da decisão agravada e reconheceu o potencial executivo-patrimonial do cumprimento provisório instaurado, especialmente em razão da obrigação relacionada à liberação de operações financeiras vinculadas ao FUNDAP.

A alegação de erro de premissa fática traduz mera discordância da embargante quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado acerca dos efeitos processuais da decisão agravada.

O interesse recursal do BANDES subsiste diante do potencial gravame jurídico e financeiro decorrente do prosseguimento do cumprimento provisório e da alegada inadequação do título executivo após superveniência de acórdão substitutivo.

As matérias relativas à higidez do título executivo, à necessidade de caução e à viabilidade do cumprimento provisório encontram-se diretamente vinculadas à legalidade da decisão agravada, legitimando sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

A controvérsia apreciada pelo Tribunal não se limitou a despacho ordinatório, mas envolveu o controle da legitimidade do prosseguimento do cumprimento provisório diante da substituição da sentença por acórdão superveniente.

A substituição da sentença pelo acórdão posterior impacta diretamente a subsistência do título executivo utilizado na execução provisória, autorizando o controle jurisdicional imediato da matéria.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não possuem, em regra, efeito suspensivo, sendo necessária demonstração cumulativa de plausibilidade jurídica e risco de dano grave, requisitos não verificados no caso concreto.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento do potencial executivo-patrimonial do cumprimento provisório afasta a alegação de inexistência de interesse recursal.

A análise da higidez do título executivo e da viabilidade do cumprimento provisório insere-se nos limites devolutivos do agravo de instrumento quando vinculada à legalidade da decisão agravada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 141, 489, §1º, IV e VI, 492, 1.015, 1.019, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025; Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007405-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

AGRAVADO: TERRA NOVA TRADING LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INTERESSE RECURSAL. LIMITES DEVOLUTIVOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Terra Nova Trading Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, em controvérsia relacionada ao prosseguimento de cumprimento provisório de obrigação vinculada a operações financeiras do FUNDAP. A embargante sustenta erro de premissa fática, omissões quanto ao interesse recursal, aos limites devolutivos do agravo, à alegada duplicidade de defesas e à perda superveniente do objeto, além de requerer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer potencial executivo-patrimonial no cumprimento provisório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao interesse recursal do agravante; (iii) determinar se o julgamento extrapolou os limites devolutivos do agravo de instrumento; (iv) verificar se houve omissão quanto à alegada duplicidade de defesas e perda superveniente do objeto; e (v) definir a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente o conteúdo da decisão agravada e reconheceu o potencial executivo-patrimonial do cumprimento provisório instaurado, especialmente em razão da obrigação relacionada à liberação de operações financeiras vinculadas ao FUNDAP.

A alegação de erro de premissa fática traduz mera discordância da embargante quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado acerca dos efeitos processuais da decisão agravada.

As matérias relativas à higidez do título executivo, à necessidade de caução e à viabilidade do cumprimento provisório encontram-se diretamente vinculadas à legalidade da decisão agravada, legitimando sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

A substituição da sentença pelo acórdão posterior impacta diretamente a subsistência do título executivo utilizado na execução provisória, autorizando o controle jurisdicional imediato da matéria.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não possuem, em regra, efeito suspensivo, sendo necessária demonstração cumulativa de plausibilidade jurídica e risco de dano grave, requisitos não verificados no caso concreto.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento do potencial executivo-patrimonial do cumprimento provisório afasta a alegação de inexistência de interesse recursal.

A análise da higidez do título executivo e da viabilidade do cumprimento provisório insere-se nos limites devolutivos do agravo de instrumento quando vinculada à legalidade da decisão agravada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 141, 489, §1º, IV e VI, 492, 1.015, 1.019, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025; Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer os Embargos de Declaracao e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
TERRA NOVA TRADING LTDA.
, contra o v. acórdão de evento ID.18182937, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES.

Em suas razões recursais (ID. 18671193), a embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em erro de premissa fática ao pressupor a existência de execução patrimonial imediata e risco de irreversibilidade financeira, quando a decisão agravada possuía natureza meramente procedimental, limitando-se a determinar a intimação do executado para cumprimento da obrigação de fazer ou apresentação de impugnação; (II) houve omissão quanto à ausência de interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão agravada teria acolhido providência requerida pelo próprio BANDES; (III) o julgamento teria extrapolado os limites devolutivos do agravo de instrumento, apreciando matérias ainda pendentes de análise pelo juízo de origem, configurando supressão de instância; (IV) o acórdão deixou de enfrentar a alegada duplicidade de defesas, consistente na reprodução, no agravo de instrumento, dos mesmos fundamentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença; (V) houve omissão quanto à alegada perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante do trânsito em julgado do mandado de segurança originário e da consequente conversão do cumprimento provisório em definitivo; (VI) a decisão embargada teria violado os arts. 17, 141, 489, §1º, IV e VI, 492, 1.015, 1.019 e 1.022 do CPC, requerendo pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e o erro de premissa fática apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado, reconhecendo-se o não conhecimento ou o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo BANDES.

Pois bem,
os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que os aclaratórios não evidenciam qualquer vício estrutural no acórdão embargado, revelando, em verdade, mero inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

Nesse sentido, o acórdão embargado, em nenhum momento, ignorou o conteúdo formal da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ao contrário, o voto condutor expressamente registrou que o magistrado determinara a intimação do executado para cumprimento da obrigação de fazer e apresentação de eventual impugnação, contextualizando o provimento judicial dentro da dinâmica concreta do cumprimento provisório instaurado.

O que se reconheceu no julgamento foi o inequívoco potencial executivo-patrimonial decorrente do cumprimento provisório então em curso, especialmente diante do objeto material da obrigação executada, relacionado à liberação de operações financeiras vinculadas ao FUNDAP.

Assim, o que a embargante pretende qualificar como “erro de premissa fática” consiste, em realidade, em mera discordância quanto à interpretação jurídica conferida pelo colegiado ao alcance e às consequências processuais da decisão agravada.

Ademais, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a insurgência do BANDES decorria justamente da determinação de prosseguimento do cumprimento provisório da obrigação, cuja implementação possuía aptidão para produzir efeitos patrimoniais relevantes antes da apreciação definitiva das teses defensivas deduzidas na fase executiva.

A circunstância de o agravante anteriormente ter suscitado questões relacionadas à regularização procedimental do cumprimento de sentença não elimina, por si só, o interesse recursal quanto à insurgência posterior contra os efeitos executivos concretos decorrentes da decisão proferida.

O interesse recursal foi expressamente reconhecido pelo colegiado a partir da constatação de potencial gravame jurídico e financeiro decorrente da execução provisória instaurada, especialmente diante da alegada inadequação do título executivo e da superveniência de acórdão substitutivo.

Para além disso, o acórdão embargado examinou os limites devolutivos do agravo de instrumento e concluiu que as matérias relacionadas à higidez do título executivo, à necessidade de caução e à própria viabilidade do cumprimento provisório encontravam-se diretamente vinculadas à legalidade da decisão agravada e aos pressupostos de admissibilidade da execução provisória então instaurada.

A controvérsia submetida ao Tribunal não se restringia a mero despacho ordinatório dissociado de efeitos processuais concretos
. Ao contrário, o que se discutia era justamente a legitimidade do prosseguimento do cumprimento provisório diante da superveniência de acórdão substitutivo da sentença anteriormente executada e diante da pretensão de obtenção de efeitos patrimoniais decorrentes do writ.

Além disso, o acórdão explicitou, de maneira clara e coerente, que a substituição da sentença pelo acórdão superveniente produziu impacto direto sobre a própria subsistência do título executivo utilizado pela exequente, circunstância apta a autorizar o controle jurisdicional imediato em sede recursal.

Com efeito, a mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito recursal.

Nesse sentido, vide entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis:

“
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR O
recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(....)
: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O
prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido
efetivamente
debatida no acórdão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Noutro giro, os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito suspensivo, somente sendo admissível sua atribuição em hipóteses excepcionais nas quais demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, além de inexistirem os vícios alegados, os embargos revelam inequívoca tentativa de rediscussão da matéria já decidida, circunstância que afasta a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida excepcional pretendida.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte para fins de acesso às instâncias extraordinárias, ainda que os dispositivos legais indicados não sejam mencionados expressamente, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
rejeitando o pedido de atribuição de efeito suspensivo
, mantendo integralmente o acórdão embargado, sem prejuízo do prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026